Tribunal: TJDFT
Processo: 0753588-94.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. RECONVOCAÇÃO DO CANDIDATO APROVADO. IMPOSSIBILIDADE. PRAZO PARA TOMAR POSSE ESGOTADO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória para compelir o DF a reservar uma vaga e conceder a posse ao autor, aprovado em concurso público, após ter decorrido o prazo de nomeação. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou o pedido improcedente.
2 – Concurso público. Posse. Comunicação dos atos do certame. Diário Oficial do Distrito Federal. Previsão editalícia. Na forma do art. 17 § 1o da Lei Complementar Distrital 840/2011, “A posse deve ocorrer no prazo de trinta dias, contados da publicação do ato de nomeação.” O item 17.2 do Edital no 1 – SEAP-SSP, de 15 de dezembro de 2014, da Secretaria de Estado de Administração Pública do DF, dispõe que “Cabe ao candidato, sob sua inteira responsabilidade, acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes ao concurso público, por meio do Diário Oficial do Distrito Federal e do endereço eletrônico .” Igualmente, o item 17.11 do mesmo edital prevê que “Todas as informações relativas à convocação e à contratação, após a homologação do resultado final, deverão ser obtidas junto a Secretaria de Estado de Administração Pública do Distrito Federal.” (ID 15975901 – PAG 12).
3 – Resultado do concurso. Nomeação. Ausência de violação ao princípio da razoabilidade, publicidade e eficiência. O resultado do concurso foi homologado em novembro de 2017, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal em 6/11/2017. O recorrente foi nomeado em 29 de abril de 2019, cujo ato foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (ID 15975903 – PAG 3). A nomeação do candidato deu-se em conformidade à previsão no edital, não se verificando qualquer irregularidade na comunicação dos atos do concurso. A alteração da banca examinadora (Funiversa para IBRAE) no curso da realização do certame não afasta o ônus de o candidato acompanhar as questões que lhe são relacionadas após a homologação do resultado junto à Secretaria de Estado de Administração Pública do DF, conforme disposição no edital (item 17.11) e não perante a banca examinadora. Ademais, a convocação do candidato se deu um ano e cinco meses após a homologação do resultado, pelo que não se verifica um decurso de longo tempo, como alega o autor. A necessidade de convocação pessoal do candidato só se revela em caso excepcional, quando ultrapasso um prazo de três anos entre a avaliação psicológica e a convocação, conforme entendimento firmado no STJ (AgInt no AREsp 1527088/PB, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020). Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 800,00 em razão de o valor da causa não oferecer parâmetros mínimos para o arbitramento (art. 6o e art. 55, Lei 9099/1995 c/c art. 27, lei 12.153/2009).
E